Tribunal: TJES
Processo: 5009487-95.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009487-95.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: PABLO TOME ALEMONGE
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5009487-95.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES

RECORRIDO: PABLO TOME ALEMONGE

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES)
contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado por
PABLO TOME ALEMONGE
, declarando a nulidade do Auto de Infração nº PM40053641 e, consequentemente, cancelando o processo de cassação nº 2023-LSMXR.

Em suas razões recursais (ID 10311797), o DETRAN/ES alega, em síntese, a validade do envio das notificações de autuação e de penalidade.

O recorrido apresentou contrarrazões (ID 10311800), pugnando pela manutenção da sentença, argumentando que o entendimento mais recente e consolidado do STJ é que o condutor, que também é penalizado, precisa ser cientificado, não bastando apenas a notificação para o proprietário do veículo. Alega que a Constituição Federal garante a ampla defesa aos litigantes em processos administrativos e que o CTB, em uma interpretação sistemática, também exige a notificação do condutor.

A questão central a ser dirimida é a validade do Auto de Infração nº PM40053641, lavrado em desfavor do recorrido, e a consequente legalidade do processo de cassação nº 2023-LSMXR. Para tanto, é imprescindível analisar se o recorrido foi devidamente notificado da infração que deu origem à suspensão do seu direito de dirigir, e se o procedimento administrativo observou os princípios do contraditório e da ampla defesa.

A sentença recorrida julgou procedente o pedido inicial, declarando a nulidade do Auto de Infração nº PM40053641 e, por conseguinte, cancelando o processo de cassação nº 2023-LSMXR, sob o fundamento de que o recorrido não fora devidamente notificado da autuação e penalidade da infração mencionada, suprimindo, assim, seu direito à ampla defesa e contraditório.

Com a devida
vênia
ao entendimento apresentado na sentença, entendo que a mesma merece ser reformada.

Compulsando os autos, verifico que o recorrente foi autuado por recusa ao teste do etilômetro, infração tipificada no artigo 165-A do CTB. Conforme consta do relatório do Sistema Integrado de Trânsito (SIT) (ID 10311790), o auto de infração nº PM40053641 foi lavrado em 10/12/2018, às 23:55, na Avenida Pinheiro Junior, em Cachoeiro de Itapemirim, e
o condutor abordado foi PABLO TOME ALEMONGE, ora recorrido
.

Essa infração (art. 165-A) tem como
penalidade direta a suspensão do direito
de dirigir por 12
(doze)
meses e multa, sendo que
a suspensão recai sobre o condutor
.
Assim, foi instaurado o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir nº 88000095 e
foram expedidas, em nome do condutor/recorrido, as notificações de instauração do processo e de penalidade
, sendo a primeira entregue em 02/02/2019 e a segunda em 30/01/2020 (ID 10311790 – págs. 4 e 5), restando, portanto, atendidas as formalidades legais no que tange ao dever de dupla notificação.

Observa-se no prontuário do recorrido, ainda, que a notificação de bloqueio da CNH foi enviada em 08/12/2021 e que o
processo de suspensão foi concluído em 05/12/2022
tendo, inclusive, sido entregue a prova de reciclagem (ID 10311790), o que demonstra que o recorrido teve ciência de todo o processo.

Quanto ao

processo de cassação nº 2023-LSMXR, esse foi instaurado em 30/08/2023, com fundamento no art. 263, I, do CTB, que prevê a cassação do documento de habilitação quando o infrator, suspenso o direito de dirigir, conduzir qualquer veículo, em razão do
recorrido ter sido flagrado conduzindo veículo em 03/10/2022, dentro, portanto, do período de suspensão do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir nº 88000095.

Diante desse contexto, entendo que o DETRAN/ES demonstrou que o recorrido foi devidamente notificado da infração que resultou na suspensão do seu direito de dirigir, bem como da abertura do respectivo processo administrativo e da penalidade dele decorrente. Ademais, restou assegurado ao recorrido o exercício do contraditório e da ampla defesa, não havendo, portanto, qualquer nulidade no Auto de Infração de Trânsito (AIT) PM40053641ou no processo administrativo de suspensão do direito de dirigir nº 88000095.

Ressalte-se que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, veracidade e legalidade. Essas presunções garantem que os atos praticados pelos órgãos públicos sejam considerados válidos e verdadeiros até que se prove o contrário, atribuindo à parte interessada o ônus de demonstrar eventual irregularidade ou ilegalidade mediante prova robusta, o que não ocorreu no presente caso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)